Tribunal: CARF
Processo: 15586.720282/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720282/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.294 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário. Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. NÃO CABIMENTO.
Ante a decisão no Recurso Extraordinário no 796.939, é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, determinando-se a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 74, §
18, da Lei no 9.430/1996, até que o Acórdão do STF no 796.939 encontre-se definitivamente
julgado, para então cancelar a multa isolada, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes,
que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720282/2016-74
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de auto de infração de multa isolada, com percentuais de 50%
e 150% (fl.36/47), em decorrência de declarações de compensação não homologadas,
com fatos gerador ocorridos entre 27/12/2011 e 21/10/2013, perfazendo o montante de
R$ 4.903.281,13.
No Termo de Verificação Fiscal de fl.26/35, resta consignado que:
1. Durante a análise das declarações de compensação oriundas de créditos de PIS e
COFINS decorrentes de aquisições de café no mercado interno vinculadas a operações
no mercado externo, foi verificado que a pessoa jurídica se aproveitou indevidamente de
créditos oriundos de compras de atacadistas de fachada e provenientes da compra de
cooperativas que não geram crédito integral das contribuições;
2. Esses fatos ocasionaram o reconhecimento apenas parcial do direito creditório
relativo ao PIS e a COFINS não cumulativos vinculados a operações do mercado
externo, conforme demonstrado nos Pareceres SEFIS/DRF/VIT/ES no 13/2016, 14/2016
e 16/2016 a 18/2016, acompanhado dos Despachos Decisórios constantes dos processos
nos
10783.904396/2013-82,
10783.904398/2013-71,
10783.904393/2013-49,
10783.904395/2013- 38 e 10783.904397/2013-27. (Parecer SEFIS no16/2016 – PAF
no 10783.904393/2013-49 (De minha relatoria – Grifos meus)
3. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 com a redação dada pela Medida Provisória no 656, de
07/10/2014, estabeleceu multa isolada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada;
4. Já o artigo 18 da Lei no 10.833/03 com a redação dada pela Lei no 11.488/07,
estabeleceu multa isolada incidente sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, quando se comprove falsidade da declaração pelo
sujeito passivo;
5. Após a homologação parcial, restaram débitos em DCOMPs não homologadas,
transmitidas após a vigência da Lei no 12.249/2010 e alterações posteriores, sendo
aplicada a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) incidente sobre o valor do débito
indevidamente compensado decorrente da aquisição de café em algumas cooperativas
ou de 150% (cento e cinquenta por cento), incidente sobre o valor indevidamente
compensado decorrente de falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo,
tendo em vista a compra de café de atacadistas de fachada.
O contribuinte foi cientificado em 19/04/2016 (fl. 68) e apresentou impugnação (fl.
113/154 ), alegando em síntese:
1. Em 30/06/2016, a contribuinte optou por realizar o pagamento de parte do crédito
tributário exigido no auto de infração referente às multas isoladas no percentual de
150%, no montante total de R$ 4.417.339,03, com o beneficio da redução de 50% de
que trata o art. 6o , inciso I, da Lei n° 8.218, de 29.08.1991, com a redação dada pelo
art. 28 da Lei n° 11.941, de 27.05.2009;
2. Neste particular, esclarece que a sua decisão por pagar as referidas multas foi tomada
exclusivamente por razões gerenciais e administrativas, tendo em vista a eminência de
arrolamento de bens da pessoa jurídica e de seus diretores, aos quais foi atribuída
responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário;
3. Ou seja, o referido pagamento não pode, em hipótese alguma, ser visto como um
reconhecimento por parte da impugnante de que os fundamentos da autuação seriam
procedentes; trata-se, repise-se, de uma decisão de natureza administrativa e gerencial,
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

que levou em consideração fatores circunstanciais, tais como: (i) o benefício econômico
da redução de 50% e (ii) o possível arrolamento de bens da pessoa jurídica e dos seus
administradores, o que causaria sérios transtornos no dia a dia das operações comerciais
da empresa;
4. A imposição da multa isolada viola o CTN, especificamente o seu art. 97, V, c/c art.
113. Apenas a multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória seria
autônoma em relação à obrigação de pagar tributo, daí que ela não seria aplicável na
hipótese de não homologação de DCOMP e indeferimento de PER;
5. A impugnante incluiu os débitos que pretendeu compensar em suas DCTF e nas
DCOMPs e, em tese, tais débitos poderão vir a ser cobrados com acréscimo de multa
moratória de 20%. A superposição das duas multas (isolada e moratória) levaria a que a
impugnante viesse a ser punida de forma mais gravosa do que aquela imputável a
pessoa jurídica autuada por não ter “pré-constituído” seus débitos. Cita jurisprudência
do CARF;
6. Se fosse cabível a exigência de alguma penalidade, esta não poderia corresponder às
multas isoladas, mas tão somente a uma multa moratória;
7. Com efeito, a exigência de multa em caso de não homologação de um pedido
legitimamente apresentado pelo contribuinte inibe e cerceia o seu direito fundamental
de apresentar petição ao Poder Público em defesa de seus direitos. Não é aceitável que
um contribuinte seja punido por solicitar ao Poder Público satisfações quanto a direitos
que, de boa-fé, entenda válidos e aplicáveis;
8. Ora, considerando que as DCOMPs apresentadas não causaram nenhum ônus ou
dano ao Fisco além do eventual atraso na satisfação do crédito tributário, o qual, como
visto, já lhe é compensado por meio da cobrança da multa de mora de 20% pelo
pagamento em atraso dos créditos tributários, tem-se que a exigência de multa no
percentual de 50% sobre o montante dos débitos que a impugnante pretendia compensar
é totalmente irrazoável e desproporcional. Configura, assim, um verdadeiro confisco por
parte da fiscalização, em violação ao mencionado art. 150, IV, da CF e aos principios da
razoabilidade e proporcionalidade;
9.Por todo o exposto, pede que as multas isoladas de 50% exigidas no presente auto de
infração sejam julgadas improcedentes, com o cancelamento do crédito tributário em
discussão no presente processo.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de mora aplicada sobre o débito que deixou de ser recolhido não tem o mesmo
fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando em síntese:
2. DO JULGAMENTO CONJUNTO
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

4. DO NÃO CABIMENTO DA EXIGÊNCIA DAS MULTAS ISOLADAS
PREVISTAS NO AUTO, POR INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 97, V E 113 DO CTN
5. DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DAS MULTAS ISOLADAS
PREVISTAS NO AUTO, REFERENTES ÀS DCOMPs NÃO HOMOLOGADAS,
POR SE TRATAR DE HIPÓTESE QUE JÁ COMPORTARIA ANTERIOR
COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA DE 20%, SENDO VEDADA QUALQUER
CUMULATIVIDADE DE PENALIDADES
6. DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DAS MULTAS ISOLADAS POR
APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN.
7. DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DAS MULTAS ISOLADAS DE 50%
SOBRE AS DCOMPS NÃO HOMOLOGADAS POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
PETIÇÃO E AO NÃO CONFISCO.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade e não
há preliminares a serem apreciadas.
O presente processo trata de Auto de Infração em razão de não homologação das
DCOMPs por ter ocorrido glosa dos créditos integrais de PIS e COFINS apropriados pela
recorrente em operações comprovadamente simuladas, conforme constou nos relatórios de
investigação elaborados a partir da operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, e operação BROCA,
fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal,
deflagrada em 01/06/2010.
Mérito

Antes de adentrarmos nas alegações recursais e suas razões faz-se necessário
breves comentários acerca da legitimidade da operação “tempo de colheita” e “broca”, muito
contestada em termos probatórios pela recorrente.
Não vislumbro ilegitimidade das provas aproveitadas das referidas investigações
ao presente caso, em especial pelo fato de que a empresa contribuinte deste processo, sendo uma
empresa de grande porte e vasta experiência no ramo do café, não desconhecia por completo a
operação que se desenhou em torno da criação de pessoas jurídicas com o único interesse de se
obter maior benefício fiscal.
Ressalto ainda que nestes autos o processo transcorreu dentro da legalidade de
modo que as provas aqui juntadas foram disponibilizadas ao recorrente que, em que pese
discordar de sua legitimidade, o faz apenas de forma argumentativa, sem especificar e comprovar
que os depoimentos prestados e os documentos que corroboraram com os depoimentos são
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

inválidos. Igualmente discordo que os depoimentos foram utilizados como único meio de prova,
posto que há vasta documentação nos autos além das declarações prestadas.
Outro ponto que destaco é que este julgador não esta vinculado a decisões
pretéritas proferidos por outras turmas, nem mesmo a solução de consulta – Cosit n.o 65. A
convicção do julgador é formada pelo seu livre convencimento, devendo ser realizada de forma
fundamentada e com base em provas produzidas nos autos, podendo se basear em outras
decisões ou não.
Conforme constou no relatório, a multa isolada de 150%, nos termos do art. 18 da
Lei n° 10.833/03, em razão das DCOMPs fundadas nos créditos integrais de PIS e COFINS
glosados por serem consideradas originárias de operações simuladas, foi paga espontaneamente
pela recorrente.
Restou, como objeto do presente Recurso, portanto, a multa de 50%, com base no
art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 27.12.1996, com relação às DCOMPs fundadas nos créditos
decorrentes das aquisições de café de cooperativas.
Inicialmente, cumpre pontuar que o recorrente pede que os processos no.s
10783.904396/2013-82, 10783.904398/2013-71, 10783.904393/2013-49, 10783.904395/2013-38
e 10783.904397/2013-27, sejam julgados em conjunto por serem similares.
Nesse sentido, esclareço que o processo n.o 10783.904393/2013-49 tramita na
condição de paradigma, razão pela qual o julgamento deste será reproduzido nos demais que
tratam de pedido de compensação, nos termos do art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais,
aprovado
pela
Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art.
47.
Os
processos
serão
sorteados
eletronicamente
às
Turmas e destas, também eletronicamente, para os conselheiros,
organizados
em
lotes, formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou
reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando se a
competência e a tramitação prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão
de direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem sorteados
poderá sortear 1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando os demais
na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em
pauta, deverá haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da
Turma,
dos
demais
processos
aos
quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Já o presente processo que trata do auto de infração, não faz parte do mesmo lote
do paradigma, contudo esta sendo julgado na mesma sessão de julgamento, fato que permitirá
que a análise do mérito seja realizada em conjunto.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso
apresentado,
que é extenso e dividido em diversos tópicos nos quais os argumentos repetem-se e confundem-
se, sendo o ponto nodal a multa isolada de 50% sobre a compensação indevida de crédito
oriundos de aquisições feitas de cooperativas.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

Sobre as compensações de crédito oriundos de aquisições feitas de
cooperativas
Inicio a análise sobre o pedido de crédito integral sobre a aquisição de café de
cooperativas, no regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, que foram glosados
pela fiscalização em razão da não observância dos limites e condições previstos na legislação.
Sobre esse assunto peço vênia para transcrever parte do parecer do Parecer Sefis n.o 16 de 2016,
presente no processo de compensação n.o 10783.904393/2013-49, de minha relatoria, a ser
julgado na mesma sessão, por melhor desencadear os normativos legais que deram suporte ao
entendimento do fisco, certo que ambos utilizaram o mesmo racional para suas conclusões. Veja-
se.
Em outras palavras: se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial prevista no § 6°
do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o adquirente teria direito ao crédito integral.
Caso contrário, a venda de cooperativa de produção agropecuária deveria ter ocorrido
obrigatoriamente com suspensão, o que implicaria no aproveitamento do crédito
presumido pelo adquirente.
Fato é que foram realizadas diligências nas cooperativas no sentido de averiguar o tipo
de atividade exercida sobre o café que fora vendido para a UNICAFÉ, conforme
arquivos intitulados “Documentos Comprobatórios – Outros – Diligências em
Cooperativas”. Da análise das respostas das diligenciadas, concluiu-se, pois, que umas
cooperativas
realizaram
cumulativamente
as
atividades
de
padronização,
beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial (atividade agroindustrial), nos termos do § 6o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, e outras não (cooperativa de produção agropecuária).
Nas saídas destas cooperativas de produção agropecuária, a lei impõe a obrigatoriedade
da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de venda para pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, como é o caso da UNICAFÉ. Reproduz-se apenas as
respostas das cooperativas que se enquadraram nesta situação.
(...)
Conclui-se, portanto, que as cooperativas acima citadas não preencheram os requisitos
estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, que daria
direito ao crédito integral à UNICAFÉ. Efetuou-se, por conseguinte, a glosa dos
créditos integrais sobre tais aquisições.
A legislação vigente a época dos pedidos de compensação, § 6° do art. 8° da Lei
n° 10.925/2004, assim determinava:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM1, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
Desta feita, considerando que a diligência fiscal constatou serem as cooperativas
de produção agropecuária, ou seja, as cooperativas não exercem as atividades agroindustrial de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, razão pela qual cabe ao recorrente apenas o crédito presumido sobre as aquisições.
Sobre a multa isolada
A multa isolada foi lançada em 50%, com base no art. 74, § 17,da Lei n° 9.430, de
27.12.1996 que assim determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Sendo o motivo da declaração de compensação indevida a utilização de crédito
integral quando deveria ser presumido, repercute a aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, assim não cabendo a autoridade fiscal o juízo de discricionariedade nesse caso.
Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela
Recorrente, tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que se refere as alegações de não cabimento da multa, que foram diversas por
parte do recorrente, cabendo destaque a eventual violação ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como de vedação ao confisco. Discorre ainda sobre a impossibilidade de
aplicação de multa isolada visto que aos débitos incluídos no pedido de compensação já incide
multa de mora de 20%.
No que tange esta última alegação, destaco enxertos da decisão de piso, vejamos:
A multa de ofício, por sua vez, é multa punitiva que visa coibir a prática de ilicitude
fiscal. Sua aplicação decorre da não homologação de compensação em que se comprove

1 café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café, sucedâneos do café contendo café em qualquer
proporção - Cosmos
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

falsidade na declaração do sujeito passivo, conforme disposição expressa do artigo 18
da Lei 10.833/03, com redação dada pela Lei 11.488/07.
Em outras palavras, a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no
vencimento, enquanto que a multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Verifica-se que as multas, apesar de serem aplicadas sobre o valor do débito, têm fatos
geradores distintos, não configurando bis in idem.
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE.
SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Contudo, no dia 18 deste mês de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu por unanimidade, em julgamento encerrado, que a multa isolada de 50% cobrada
aos contribuintes por não ter a compensação de crédito aceita pela Receita Federal é
inconstitucional.
Para o relator, Edson Fachin, frisa-se, que foi acompanhado de forma unânime
pelo colegiado, apenas com uma única ressalva, a multa é inconstitucional "...é inconstitucional
a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário
no 796.939, há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, em razão de dispositivo
expresso em seu regimento interno, aplicando o art. 62 do RICARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

Por fim, importante consignar que as atas de julgamento do mérito da ADI no
4905 e do RE no 796.939, submetido ao regime da repercussão geral, já foram veiculadas no site
do Supremo Tribunal Federal, no qual passo a reproduzi-las:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
“Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
ADI no 4905:
“Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11
de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Desta forma os processos de cobrança em curso devem ser extintos.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, determinando-se a
suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/1996, até que os
Acórdãos da ADI no 4905 e do RE no 796.939 sejam publicados, para então cancelar a multa
isolada.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.294 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720282/2016-74

Fl. 576
DF CARF MF
Original